Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709096-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERICK DE OLIVEIRA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 227128188) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ERICK DE OLIVEIRA LEAL, rejeitou a arguição de inépcia da inicial, pois o pagamento de hora extra foi garantido no título judicial e o novo regime jurídico da carreira não afasta o direito à retribuição da parcela. Em suas razões (ID 69722275), alega que: 1) a parcela única implantada com a Lei Distrital 7.481/2024 incluiu o serviço noturno entre as verbas abrangidas pelo subsídio, com reajuste real em favor da categoria; 3) a condenação perde o objeto quando a lei nova institui novo regime remuneratório de parcela única; 4) o regime de subsidio afasta os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, relativas ao trabalho mensal ordinário; 5) a hora extra não é serviço extraordinário, é decorrência da contagem ficta da parte noturna regular da jornada de 24 horas; 6) as atribuições do cargo de Agente de Execução Penal pressupõem o trabalho noturno e o sistema de plantões por sua própria natureza. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a impugnação e extinto o cumprimento de sentença. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, o agravado pretende executar o título judicial formado na Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, foi reconhecido que os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias, submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, têm direito a uma hora extraordinária por plantão realizado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal. (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016.)” O juízo reconhece que o regime de subsídios absorve as verbas de adicional noturno e de periculosidade, porém, não afasta o direito à retribuição pelas horas extras que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Por outro lado, o agravado alega que a Lei Distrital 7.481/2024, que instituiu regime de subsídios, afasta os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, as quais pressupõem o trabalho noturno e o sistema de plantões por sua própria natureza. Afirma, ainda, que na verdade não há horas extras, pois a jornada de trabalho é de 24 horas. Esclarece que a 25a hora decorre da contagem ficta do tempo de serviço para fins de adicional noturno (52 min e 30s), que no plantão de 24 horas resulta em uma hora a mais. Diante da relevância das alegações e a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos no recurso, é razoável a concessão de efeito suspensivo ao recurso até que se esclareça a questão em debate. O perigo da demora reside na determinação de que o agravante comprove o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em face da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator